Tribunal: TJSP
Processo: 2068170-53.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. Trancamento da ação penal. Alegação de ilicitude probatória a ser apreciada na Origem, sob pena de supressão de instância. Pretendida soltura. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput, cumprindo o disposto no art. 315. Paciente reincidente. Inexistência de constrangimento ilegal.
CONHECIMENTO PARCIAL E,

Ementa:
HABEAS CORPUS. Trancamento da ação penal. Alegação de ilicitude probatória a ser apreciada na Origem, sob pena de supressão de instância. Pretendida soltura. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput, cumprindo o disposto no art. 315. Paciente reincidente. Inexistência de constrangimento ilegal.
CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.